Tribunal: STF
Processo: ARE 1347550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO JURÍDICA. SÚMULA 297, III, DO TST. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 794 DA CLT. A discussão sobre a cumulação de proventos e vencimentos, embora o Regional não tenha se manifestado a respeito nos declaratórios, é questão jurídica invocada no recurso ordinário pela reclamada e que se considera prequestionada, consoante entendimento da Súmula 297, III, do TST. Nesse contexto, com fundamento no art. 794 da CLT, inexistindo manifesto prejuízo à recorrente, não há nulidade a declarar. Recurso de revista não conhecido. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. ACÚMULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a Orientação Jurisprudencial 361 do TST, a qual consagra o seguinte entendimento: “A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral”. Registre-se que a vedação de acumulação dos proventos de cargos públicos e dos salários de empregos públicos prevista nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal não alcança os empregados públicos celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência, não estando demonstrada a violação direta e literal dos referidos dispositivos constitucionais. O § 10 do art. 37 da Lei Maior diz respeito ao acúmulo de proventos de vencimento e de aposentadorias de servidores públicos estatutários, militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios e membros das Forças Armadas, não se aplicando à hipótese de empregado submetido ao Regime Geral da Previdência. Não se vislumbra a violação dos aludidos dispositivos constitucionais. Recurso de revista não conhecido. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. A matéria encontra-se pacificada mediante o entendimento da Orientação Jurisprudencial nº 7 do Tribunal Pleno do TST, publicada em maio de 2011, que preconiza: “I - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros de mora segundo os seguintes critérios: a) 1% (um por cento) ao mês, até agosto de 2001, nos termos do § 1º do art. 39 da Lei n.º 8.177, de 01.03.1991; b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001. II – A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda Pública, mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do art. 5º da Lei n.º 11.960, de 29.06.2009. III - A adequação do montante da condenação deve observar essa limitação legal, ainda que em sede de precatório”. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 24, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a fundação recorrente alega que, à época da aposentadoria da trabalhadora, o TST tinha entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho e, com base nisso, seria indevido o pagamento da indenização de 40% do FGTS.
    Defende, em síntese, que a revisão de tal entendimento configura grave violação ao princípio da segurança jurídica. (eDOC 37)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na espécie, a recorrida se aposentou em 11.7.2005 sem o pagamento da indenização de 40% do FGTS e obteve provimento favorável na Justiça do Trabalho para o recebimento da verba pleiteada.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.770-4, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º.12.2006, que declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, firmando o entendimento de que a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o vínculo empregatício. Confira-se a ementa do julgado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.” (grifo nosso)
    Posteriormente, no julgamento da ADI 1.721/DF, o Supremo Tribunal Federal confirmou esse posicionamento e entendeu pela compatibilidade da aposentadoria espontânea pelo Regime Geral de Previdência Social com a manutenção do vínculo empregatício. Vejamos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.” (Rel. Min. Carlos Britto, DJe 29.6.2007)
    Mais recentemente, foi julgado pelo Plenário o RE-RG 655.283 (tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.3.2021, cuja tese fixada foi a seguinte: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 
    No caso dos autos, verifico que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STF no sentido da não extinção automática do contrato de trabalho pela concessão de aposentadoria voluntária, ante as garantias da Constituição de proteção e valorização do trabalho e o direito ao benefício previdenciário. 
    Sendo assim, considerando que a aposentadoria da recorrida ocorreu em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, há que se manter o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização de 40% do FGTS, pois, a jurisprudência do STF aplicável à época preconizava que a aposentadoria, por si só, não ensejava à extinção do contrato de trabalho.
     Cito, por fim, mais um julgado sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 931.326-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016) . 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente